Tribunal: STF
Processo: RE 376462
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECEITAS RESULTANTES DE VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS (OU ATIVAS) CONCERNENTES A OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS SOBRE TAIS RECEITAS – HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA FUNDADA NO ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – O INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E A POSSIBILIDADE DE SUA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – DOUTRINA – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECURSAL DA EMPRESA EMBARGANTE (RE 627.815/PR) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.



    - Revela-se inconstitucional a incidência da COFINS e da contribuição ao PIS sobre as receitas decorrentes de variações cambiais positivas (ou ativas) concernentes a operações de exportação de bens e/ou serviços, por se achar configurada, em tal situação, hipótese de imunidade tributária (CF art. 149, § 2º, I). Precedente do Supremo Tribunal Federal (Plenário).